Tribunal: TJDFT
Processo: 0722094-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0722094-31.2020.8.07.0000 PACIENTE: JERFFESON BEZERRA DA SILVA IMPETRANTE: RODRIGO XERENTE MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DECISÃO O advogado Rodrigo Xerente Moreira impetrou habeas corpus em favor de Jerffeson Bezerra da Silva apontando coator o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto - VEPERA que, na audiência de "Advertência da Prisão Domiciliar", realizada em 17/02/2020 por videoconferência, homologou falta grave (cometimento de crime no curso do regime aberto), e o regrediu ao regime semiaberto, expedindo mandado de prisão e declinando da competência para o Juiz da Vara de Execução Penal. Ele já foi condenado pelo novo crime, furto, e está preso desde 15/04/2019. Alega, contudo, preencher os requisitos da progressão de regime. O processo permanece na Vara de Execução em meio aberto. A liminar foi indeferida no plantão judicial de 09/07/2020 pelo Desembargador Jair Soares - ID 17586093 -, destacando que compete ao juízo da execução decidir sobre a unificação de penas, progressão de regime e detração penal. A análise pelo Tribunal importa em supressão de instância e eventual risco em razão da pandemia da COVID-19 também não justifica a progressão de regime nesta via, sem o exame do órgão judicial competente. Reconhecendo a inexistência de constrangimento ilegal, negou o pedido liminar: "concessão de ofício da progressão de regime ao paciente, com ou sem monitoramento eletrônico". De fato, vislumbra-se, neste juízo de cognição sumária, que nos pontos examinados pelo eminente Desembargador plantonista, o writ nem merecia ser conhecido. Todavia, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU nota-se considerável morosidade no andamento do processo na VEPERA, impedindo a execução regular das penas. A decisão supostamente impugnada foi proferida pelo Juízo da VEPERA no dia 17/02/2020 e o processo só foi movimentado quase três meses depois, 09/05/2020, com juntada de petição solicitando a execução. Depois, o feito foi concluso em 03/06/2020 e, sem qualquer decisão, a parte juntou nova manifestação no dia 09/07/2020. Assim, o writ pode ser conhecido em face da possível demora na prestação jurisdicional que, se comprovada, causa constrangimento ilegal. Distribuídos a esta relatoria em face da prevenção apontada no ID 17604715, solicitem-se informações ao Juízo da VEPERA, no prazo de quarenta e oito horas, quanto ao atraso na remessa dos autos ao Juízo competente para atualizar a execução das penas no regime semiaberto e analisar os benefícios pleiteados. Após, nova conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator